Tribunal: STF
Processo: HC 250058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jaqueline Alves Siqueira e outro, em favor de Joana Cristina Cordeiro Rodrigues e Rogério Machado Rodrigues, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 965.777/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOANA CRISTINA CORDEIRO RODRIGUES e ROGERIO MACHADO RODRIGUES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0124935-57.2024.8.16.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva dos pacientes decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual dos pacientes, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alegam que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Discorrem que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente Joana Cristina Cordeiro Rodrigues é mãe de criança que depende de seus cuidados e que o quadro grave de saúde do paciente Rogério Machado Rodrigues autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Defendem que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, os pacientes serão submetidos a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar. (eDOC 21)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 9.12.2024. No dia seguinte, a impetrante veio a esta Corte.



    Nesta Corte, a impetrante pede a superação da súmula 691/STF. Insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem relação com súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental, ainda que ainda está com prazo aberto.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que devem os pacientes interpor agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, com relação a Joana, “sua conduta proporcionava risco à integridade física e à formação intelectual da criança, que era obrigada a conviver com a droga, armazenada livremente na residência e, ainda, conviver com usuários que frequentavam o local para adquirir drogas (fl. 48, grifo meu).” (eDOC 21)



    Sobre a situação de Rogério, a domiciliar foi negada “por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 29), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente